Tribunal: STF
Processo: RHC 111547
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de furto (art. 155 do Código Penal). Recurso especial e extraordinário não interpostos na origem. Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento. Inadmissibilidade. Pretensão à nulidade do reconhecimento da reincidência, com mitigação da pena e consequente alteração do regime prisional, ou substituição por pena restritiva de direitos. Meio inidôneo. Recurso não provido.



    1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, o eventual cabimento de recurso criminal não tem o condão de impedir a impetração de habeas corpus.



    2. A arguição de nulidade quanto ao reconhecimento da reincidência por meio de anotação em folha de antecedentes exige aprofundamento no exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus, que, igualmente, não é sucedâneo da revisão criminal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.